Tribunal: TJES
Processo: 5006723-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006723-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: MARCELO MARCOS GASPARINI

RELATORA: DESA. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006723-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: MARCELO MARCOS GASPARINI

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016 E NA RESOLUÇÃO TJES Nº 06/2012. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou os honorários periciais em R$ 2.798,07, a serem pagos de forma adiantada pelo agravante, nos autos de ação acidentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido diante da alegação de ausência de peças obrigatórias; e (ii) verificar se os honorários periciais foram fixados em conformidade com as normas aplicáveis, especialmente quanto à necessidade de fundamentação para ultrapassar os limites previstos nas resoluções pertinentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quando a ação tramita em autos eletrônicos, dispensa-se a juntada das peças obrigatórias previstas no art. 1.017, I, do CPC, conforme dispõe o § 5º do mesmo artigo, o que afasta a preliminar de não conhecimento do recurso.

3. O art. 95, § 3º, II, do CPC estabelece que, quando a perícia for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, os honorários devem ser pagos pelo Estado, conforme tabela fixada pelo tribunal ou, em sua omissão, pelo CNJ.
4. A Resolução CNJ nº 232/2016 fixa valores máximos para honorários periciais, admitindo majoração em até cinco vezes, desde que de forma fundamentada pelo magistrado, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Resolução TJES nº 06/2012 determina que as perícias relacionadas a acidente de trabalho sejam presumidas de baixa complexidade, com valores de referência fixados pelo Ato nº 258/2021 da Presidência do TJES (até R$ 835,96).

6. A fixação em patamar superior ao limite normativo, sem prévia manifestação do perito sobre a complexidade e sem fundamentação idônea, configura nulidade da decisão de origem.

7. A jurisprudência do TJES reconhece a necessidade de observância dos parâmetros normativos, sob pena de anulação da decisão que fixa honorários em valor superior ao previsto sem motivação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de peças obrigatórias não impede o conhecimento do agravo de instrumento quando os autos tramitam em meio eletrônico, nos termos do art. 1.017, § 5º, do CPC.

2. A fixação dos honorários periciais em processos com beneficiário da gratuidade da justiça deve observar a tabela do tribunal respectivo ou, na sua omissão, a do CNJ, admitindo-se ultrapassagem do limite apenas mediante fundamentação idônea.

3. Perícias médicas relacionadas a acidente de trabalho presumem-se de baixa complexidade, devendo o magistrado fundamentar eventual fixação acima do valor de referência após manifestação do perito.

4. É nula a decisão que fixa honorários periciais acima do limite normativo sem a devida motivação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95, § 3º, II, e 1.017, § 5º; Resolução CNJ nº 232/2016, arts. 1º e 2º, § 4º; Resolução TJES nº 06/2012, arts. 1º, §§ 1º-3º; Ato TJES nº 258/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 708.131/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07/06/2021, DJe 11/06/2021; TJES, AI nº 5004721-76.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 21/06/2022; TJES, AI nº 5016297-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 22/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar a decisao.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuida-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, em face da decisão (ID 66048275) proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos da ação acidentária proposta por
MARCELO MARCOS GASPARINI
, fixou os honorários periciais em R$ 2.798,07 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos), a serem pagos pelo agravante de forma adiantada.

Em suas razões (ID 13454156), o agravante aduz, em síntese, que: (i) a decisão agravada arbitrou os honorários periciais em dissonância aos parâmetros estabelecidos na Resolução nº 06/2012 do TJES; (ii) a questão a ser tratada é de baixa complexidade, pois consiste em mera consulta médica e elaboração de laudo médico, de forma que o valor estabelecido não tem nenhuma razoabilidade, nem qualquer consonância com o praticado em questões similares; e (iii) a ampliação do valor exige demonstração de excepcionalidade e das especificidades do caso concreto, o que não se verifica na hipótese em tela.

Basicamente diante de tais fundamentos, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A título de provimento final, requereu a reforma da decisão recorrida para que haja requantificação dos honorários periciais.

Por meio da decisão de ID 13534701, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 13581028 suscitando preliminar de não conhecimento do recurso, por descumprimento às exigências do art. 1.017, do CPC. Subsidiariamente, manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento.

I - DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VÍCIO DE REGULARIDADE FORMAL

Conforme relatado, o agravado suscitou preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento sob o fundamento de que o expediente não estava acompanhado de cópia dos documentos considerados obrigatórios pelo art. 1.017 do CPC:

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

Ocorre que, quando a ação originária tramita de forma eletrônica, a referida exigência é dispensada, uma vez que é possível acessar os autos de origem pelo próprio sistema processual eletrônico. Nesse sentido dispõe o § 5º do mesmo dispositivo legal:

§ 5º
Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput
, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

Este é o caso dos autos: a demanda de origem - nº 50026759-10.2021.8.08.0024 - tramita de forma eletrônica, sendo plenamente possível acessar a integralidade dos autos eletrônicos por meio da funcionalidade “dados do processo referência”, tornando-se despicienda a apresentação da documentação referenciada no art. 1.017.

Portanto, não há que se falar em hipótese de inadmissibilidade do recurso.

Inclusive, não é outro o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES ARGUIDAS DE CONTRAMINUTA PELO AGRAVADO. 1.
Ausência de apresentação de documentos obrigatórios à interposição do recurso. Rejeição. Mera faculdade de juntada de documentos úteis à cognição do agravo, não havendo a obrigatoriedade de apresentação de peças. Feito de origem que se processa por meio eletrônico. Inteligência do artigo 1.017, §5º, do CPC. Preliminar rejeitada.
1.1. Preliminar de insuficiência de preparo. Interposição sem o recolhimento da taxa judiciária. Requerimento de concessão da gratuidade. Desistência do pedido, com comprovação do respectivo recolhimento. Inteligência do art. 99, § 7º, do CPC. Preliminar rejeitada. 2. Violação ao princípio da dialeticidade. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão. Ausência de sintonia entre as razões recursais invocadas e os fundamentos da decisão impugnada. Precedentes desta C. Câmara. Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2040920-11.2025.8.26.0000; Relator (a): Carlos Ortiz Gomes; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Embu das Artes - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 18/06/2025; Data de Registro: 18/06/2025) (TJSP; AI 2040920-11.2025.8.26.0000; Embu das Artes; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Ortiz Gomes; Julg. 18/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. DISPENSA. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO REGULAR. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
Tratando-se de processo eletrônico, as peças obrigatórias listadas no art. 1.017, do Código de Processo Civil, são dispensáveis, conforme prevê o art. 1.017, § 5º, do CPC. Preliminar em contrarrazões rejeitada.
No julgamento do RESP 1.061.530/RS, submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/1973, o STJ consignou que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. (TJMG; AI 4696027-51.2024.8.13.0000; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 05/02/2025; DJEMG 13/02/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. DISPENSA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ANTERIORES À EDIÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. IRRETROATIVIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1199 DO STF. RECURSO PROVIDO.
1) Conforme dispõe o § 5º do art. 1.017 do CPC, é dispensável a juntada de peças obrigatórias ao agravo de instrumento, quando os autos principais tramitam eletronicamente;
2) Consoante a tese firmada pelo STF quando do julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1199, o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da Lei, pelo que não se cogita de reconhecimento de prescrição intercorrente a fatos anteriores; 3) Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJAP; AICv 0001662-04.2024.8.03.0000; Câmara Única; Rel. Des. Agostino Silvério; DJAP 19/09/2024; pág. 36)

Isto posto,
REJEITO a preliminar de não conhecimento do recurso
.

II - DO MÉRITO

Trata-se, na origem, de ação manejada por
MARCELO MARCOS GASPARINI
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
por meio da qual o autor busca receber auxílio doença acidentário.

Litigando a autora sob o pálio da assistência judiciária e requerida a produção de prova pericial médica, o juízo
a quo
deferiu a produção da prova e, em seguida, proferiu a seguinte decisão:

[...] O pedido de prova pericial foi deferido, ocasião em que foram fixados os honorários, considerando que o Autor está amparado pela assistência judiciária gratuita.

Pois bem, a Resolução CNJ nº 232/2016 "Fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015" e prevê que, para a realização de prova técnica na área médica, o valor máximo dos honorários é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

O § 4º, art. 2º da mesma resolução prevê a possibilidade de que os honorários sejam majorados em até 05 (cinco) vezes, a depender da complexidade da matéria.

Entendo que o valor da perícia a ser realizada nesses autos envolvem complexidade suficiente para ensejar a majoração prevista na norma. Ademais, é necessário remunerar adequadamente aqueles que se dispõe a colaborar com a elucidação dos fatos aqui discutidos, com o fim de se obter decisão de mérito justa.

Com a majoração, os honorários alcançam a quantia de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais).

Todavia, o valor majorado deve ser devidamente atualizado, nos termos do § 5º, art. 2º da resolução, que prevê que "Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E", totalizando R$ 2.798,07 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos).

Sendo assim, em respeito ao disposto na Resolução CNJ nº 323/2016, atualizo o valor da perícia a ser realizada nesses autos para R$ 2.798,07 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos).

Intime-se o INSS para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tome ciência do valor atualizado e para que promova o depósito dos honorários periciais.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso, nos termos relatados. A controvérsia, como se pode depreender, versa sobre o valor dos honorários periciais fixados na instância originária.

Consigno que, após analisar os autos com a profundidade que é típica desta etapa processual, concluí ser o caso de conferir-lhe provimento.

Ressalto que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“Conforme a jurisprudência, as despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.”
(STJ-AgRg no AREsp 708.131/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021).

Ressalta-se que a referida manifestação decorre de interpretação da regra legal contida no artigo 95, § 3º, inciso II, do CPC, que assim disciplina,
in verbis:

Art. 95. [...]

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

[...]

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”

Vale acentuar, ainda, que, em virtude do referido dispositivo legal (artigo 95, § 3º, inciso II, do CPC), o Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, estabelecendo, em seu artigo 1º, que
“Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.”
, outrossim, em seu artigo 2º, § 1º, que
“O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal”
.

Nesse diapasão, este Egrégio Tribunal de Justiça, visando regulamentar o pagamento de perícias médicas requeridas por partes beneficiárias da gratuidade da justiça – como ocorre no caso dos autos –, editou a Resolução n.º 06/2012, que possui a seguinte previsão:

Art. 1º. Os honorários de peritos médicos fixados em processos em que a parte a quem couber o ônus da prova estiver amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita serão suportados pelo Estado do Espírito Santo, nos termos desta Resolução e do convênio a ser celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e o Governo do Estado para a sua execução no âmbito do Poder Executivo.

§ 1º. Os honorários serão pagos com base na tabela vigente à época da aceitação pelo perito de sua indicação, especificada no Anexo desta Resolução, conforme o grau de complexidade da perícia
.

§ 2º. Ressalvadas as perícias relacionadas à Vara de Acidente do Trabalho, consideradas de baixa complexidade para fins de aplicação da presente Resolução
, o grau de complexidade da perícia, baixa, média e alta, será definido pelo magistrado levando-se em consideração a quantidade de horas de trabalho despendidas pelo perito em face do nível de dificuldade para a solução da lide e das questões apresentadas pelas partes.

§ 3º. Para efeito da fixação dos honorários, considera-se como perícia de baixa complexidade a que exija do perito até 8 (oito) horas de trabalho; de média complexidade a que exija até 12 (doze) horas de trabalho; e de alta complexidade a que exija tempo superior a 12 (doze) horas de trabalho, em todas computados o tempo despendido com a consulta do periciado, a interpretação dos laudos médicos por ele apresentados, a elaboração do respectivo laudo pericial, os graus de zelo profissional e de especialização do perito, o lugar da prestação do serviço e as peculiaridades regionais. (Sem grifo no original).

Conforme se denota das disposições acima transcritas, as demandas relacionadas à Vara de Acidente de Trabalho presumem-se de baixa complexidade, bem como a remuneração pelo desempenho da função deverá ser arbitrada pelo magistrado de forma fundamentada e com esteio no grau de complexidade, circunstância não analisada, em meu sentir, pelo juízo
a quo
.

Ademais, vale ressaltar que, de acordo com o Ato nº 258/2021, da Presidência do TJ/ES, o valor das perícias de baixa complexidade é de até R$ 835,96 (oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos de real), sendo que o
quantum
fixado na decisão objurgada ultrapassa, sem qualquer justificativa, o montante até o limite máximo, em violação ao disposto no art. 2º, §4º, da Resolução CNJ nº 232/2016, que possui a seguinte redação:

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada
.

Assim, reputo que a apuração e a mensuração do grau de complexidade da perícia dependem de oitiva e justificativa do
expert
que fora nomeado, fatores que devem ser averiguados posteriormente pelo MM. Juiz
a quo
com a finalidade de fixar uma remuneração adequada.

Sobre o tema em apreço, cumpre citar precedentes deste Egrégio Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PERÍCIA MÉDICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO ACIMA DAS NORMAS LEGAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 95, § 3º, do CPC, o pagamento de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça deve ser feito pelo Estado do Espírito Santo e, nos casos de perícia médica, de acordo com a Resolução n.º 06/2012 do e. TJES e conforme tabela disponível no Ato n.º 258 da Presidência deste TJES, disponibilizado no e-Diário do dia 29.07.2021.
2. Quando a fixação do valor da perícia médica superar o limite previsto na tabela, deve o Juiz fundamentar sua decisão, conforme Resolução n.º 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 3. Caso concreto em que não houve fundamentação a respeito da superação do limite previsto em ato normativo do e. TJES e que não é possível fixar, desde já, os honorários periciais, haja vista a ausência de informações a respeito do grau de complexidade da períci
a. 4. Decisão anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004721-76.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 21/06/2022).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUSTEIO PELO ESTADO.
NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PERITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO VALOR MÁXIMO. AFRONTA À RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. DECISÃO REFORMADA
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Cátia Regina Pedrosa de Araújo e outros em face do Município de Vitória, fixou honorários periciais no valor de R$ 1.850,00, a serem custeados pelo ente estadual, sem prévia manifestação do perito sobre a complexidade da perícia. O recorrente sustenta que a fixação do montante máximo sem fundamentação viola as Resoluções CNJ nº 232/2016 e TJES nº 06/2012.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação dos honorários periciais foi realizada em conformidade com as normas aplicáveis; e (ii) determinar se a ausência de prévia manifestação do perito sobre a complexidade do trabalho compromete a legalidade da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 95, § 3º, II, do CPC, estabelece que, nos casos de beneficiários da gratuidade da justiça, os honorários periciais serão pagos pelo Estado, conforme valores definidos pelo tribunal respectivo ou, na sua omissão, pelo Conselho Nacional de Justiça. A Resolução TJES nº 06/2012 determina que os honorários periciais sejam fixados com base na tabela vigente à época da aceitação da nomeação, levando-se em consideração o grau de complexidade da perícia. O art. 2º, § 4º, da Resolução CNJ nº 232/2016 permite a fixação de honorários acima do limite da tabela, desde que de forma fundamentada, o que não ocorreu no caso concreto. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a fixação de honorários periciais acima dos valores normativos sem justificativa configura nulidade, devendo a remuneração ser arbitrada após a manifestação do perito sobre a carga de trabalho necessária.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A fixação dos honorários periciais em processos envolvendo beneficiários da gratuidade da justiça deve observar os valores definidos na tabela do tribunal respectivo, salvo justificativa fundamentada para superação do limite, nos termos do art. 2º, § 4º, da Resolução CNJ nº 232/2016. A fixação da remuneração do perito deve ocorrer após sua manifestação sobre a complexidade do trabalho, conforme previsto na Resolução TJES nº 06/2012, sendo nula a decisão que fixa o montante sem essa providência. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, § 3º, II; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, § 4º; Resolução TJES nº 06/2012. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004721-76.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 21/06/2022. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5016297-61.2024.8.08.0000. Relator: Desembargador Fábio Brasil Nery. Segunda Câmara Cível, Data do julgamento 22/04/2025)

Nessa linha de raciocínio, analisando o caso em sede de cognição sumária e nos limites da devolutividade recursal, entendo por equivocado o posicionamento externado pelo Juízo
a quo
na decisão impugnada.

Isto posto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento,
para, ratificando a liminar recursal outrora deferida, afastar do
decisum
impugnado a fixação do valor dos honorários periciais pelo juízo primevo, devendo o julgador na origem proceder em consonância com a fundamentação ora apresentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.